Tribunal: STF
Processo: RE 161200
Classe: RE
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1993-10-22
Data de publicação: 1993-10-22

Ementa:
CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO SOCIAL.
CONTRIBUIÇÃO  INCIDENTE SOBRE O  LUCRO DAS  PESSOAS JURIDICAS. Lei n.
7.689, de 15.12.88.
            I.  - Inconstitucionalidade,  apenas, do  art. 8.  da Lei
7.689,  de 15.12.88.  RREE n.s  146.733-SP, Relator  Ministro Moreira
Alves,  29.06.92,  e  138.284-CE,  Relator  Ministro  Carlos Velloso,
01.07.92.
            II.  - R.E.  conhecido (letra  "a") e  provido, em parte,
reconhecida  a  inconstitucionalidade,  apenas,  do  art.  8.  da Lei
7.689/88.